Tribunal: TJDFT
Processo: 0705162-95.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA, INJÚRIA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. REPRESENTAÇÃO.
1. Conforme prevê o parágrafo único do art. 147 do Código Penal, a persecução penal do crime de ameaça depende da representação da vítima.
2. Transcorrido prazo superior a 6 meses entre a ameaça perpetrada e a manifestação da vítima pela persecução penal, resta evidenciada a decadência do direito de representação.
3. Recurso conhecido e provido.